Tribunal: TJSP
Processo: 2301255-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301255-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FABIANO FRANCISCO DE JESUS XAVIER e Impetrante CLAUDENIR
GOBBI, é impetrado MMJDA DA 28a CAMARA DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301255-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.549
2
Habeas Corpus no 2301255-85.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Nidea Rita Coltro Sorci
Impetrante: Adv. Dr. Claudenir Gobbi
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vigésima Oitava Vara Criminal
Central
Paciente: Fabiano Francisco de Jesus Xavier
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.549
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
ELE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
RESPONDER
AO
PROCESSO
SOLTO.
SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
A
CONSTRIÇÃO CAUTELAR FOI MANTIDA POR
FORÇA
DE
DECISÃO
PROLATADA
EQUIVOCADAMENTE. TERCEIRO QUANTO A
DEVER
SER
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
CASO
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA
A
LIBERDADE PROVISÓRIA AO SUPLICANTE,
COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
CLAUSULADO EM SEU FAVOR.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301255-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.549
3
Fabiano Francisco de Jesus Xavier, apontando a MM.a Juíza de Direito
da Vigésima Oitava Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
como autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso preventivamente
pela prática, em tese, do crime previsto “no art. 157 § 2, II e V, Parte A,
I (sete vezes) c/c art.29 “caput” c/c art. 70 “caput”, todos do Código
Penal, na data de 21 de fevereiro de 2020” (fl. 02), alegando que não
“restou provado (...) sobre a efetiva participação do Paciente na pratica
do crime” (fl. 02). Argumenta que a r. decisão judicial não está
devidamente fundamentada, tendo nela constado, equivocadamente, que
o suplicante ostenta antecedentes, frisando, demais, que ele é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita (fls. 04/05). Assevera, ainda, que
não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (fl.
11), mencionando que “desde a data dos fatos até hoje transcorreram
mais de 11 (onze) meses”, sendo que “Todas as vezes que foi intimado a
comparecer perante a Autoridade Policial sempre compareceu, jamais se
esquivou de comparecer” (fl. 11). Invoca, finalmente, o princípio
constitucional da presunção de inocência (fls. 15/16). Conclui pleiteando
a concessão da ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva, ou
que lhe seja deferida a liberdade provisória, inclusive com fixação
medidas diversas do cárcere (fls. 01/16).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 52/54, em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301255-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.549
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, deixa-se de abrir vista à douta
Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer, tendo em vista
que a ordem é de ser considerada prejudicada, isso porque, em
07/01/2021, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, tendo sido
expedido de alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 182 e
192/194 dos autos principais), razão pela qual o remédio heroico perdeu
seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR